Tribunal: TJDFT
Processo: 0721347-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721347-76.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: RONILDE PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA. em face da decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0702438-53.2023.8.07.0010, proposta por RONILDE PEREIRA DA SILVA contra a agravante e SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 156200618 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela provisória para que as rés realizem, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, os reparos necessários para sanar os defeitos do veículo da autora, de maneira gratuita, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor global de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que a agravada adquiriu um veículo zero quilômetro da marca Hyundai, modelo NEW HB20 1.0 SENSE, ano 2021, modelo 2022, pelo valor de R$ 67.990,00 (sessenta e sete mil novecentos e noventa reais), em 09/06/2021, e que, decorrido mais de um ano da aquisição do veículo, o automóvel apresentou defeitos e deu pane mecânica, parando de funcionar. Relata que, estando o veículo dentro do período de garantia de 5 (cinco) anos, a agravante guinchou o carro até concessionária, onde foi constatada a queima da junta do cabeçote e disponibilizado laudo informando que seria necessária a desmontagem do motor para avaliação das peças, serviço que não seria coberto pela garantia. Ressalta que foi repassado orçamento à autora, que não autorizou a realização do serviço, o que teria dado causa à pane ocorrida. Afirma, portanto, que o defeito se deu em razão da recusa da agravante em autorizar o serviço. Aponta que não foram preenchidos os requisitos para o deferimento da tutela pelo juízo a quo, em especial de probabilidade do direito da agravada, sendo imprescindível a realização de prova pericial. Por fim, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar a decisão que determinou o reparo do automóvel pelas rés. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão, a fim de indeferir a tutela de urgência, que determinou o reparo do automóvel pelas rés. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados em ID 47312794. Esta Relatoria, consoante decisão prolatada em ID 47355511, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a r. decisão recorrida. Em consulta aos autos do processo originário, observou-se que foi juntado acordo entabulado pelas partes (ID 162592049 dos autos de origem), o que acarretaria, prima facie, a perda superveniente do interesse processual em relação à tutela jurisdicional vindicada no presente agravo de instrumento. Instada a se manifestar, a agravante informou que, de fato, não se opõe ao reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, desde que se dê após a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes (ID 48813778). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, fora proferida sentença (ID 167216498 na origem), no dia 02/08/2023, homologando o acordo firmado entre as partes, e resolvendo o processo com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 14 de agosto de 2023 às 09:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora